Tribunal: STF
Processo: RE 1332736
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. CÂNCER. CACON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALTO CUSTO. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
    2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União.
    3. No REsp representativo de controvérsia nº 1.657.156/RJ, o STJ decidiu que o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a comprovação da necessidade do tratamento e da insuficiência das alternativas disponibilizadas pelo sistema público, a prova da incapacidade financeira da parte para arcar com o custo do tratamento e a existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Preenchidos os requisitos, imperativa a procedência da demanda.
    4. Alegação de alto custo do tratamento não é suficiente a afastar a responsabilidade dos entes públicos a seu fornecimento, quando demonstrada sua necessidade no caso concreto.
    APELAÇÃO DESPROVIDA” (pág. 1 do documento eletrônico 8). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 23; 196; e 198 da mesma Carta, ao argumento de que,
    “[...] restando demonstrado que o medicamento postulado tem sua aquisição centralizada – exclusiva – pelo Ministério da Saúde, é evidente que a obrigação de fazer deverá ser suportada pela União, sob pena de impor ao Estado do Rio Grande do Sul o dispêndio de verba reservada para aquisição dos insumos que de fato lhe competem, sem posterior compensação e/ou ressarcimento, dificultando a gestão orçamentária da pasta da saúde e, consequentemente, o atendimento de vultoso contingente de pacientes.
    […]
    Com base em todo o exposto, requer seja reformado o acórdão prolatado, a fim de que seja afastada a condenação do ente público estadual ao fornecimento de medicação que é de responsabilidade da União, ou, subsidiariamente, que seja determinado o ressarcimento nos próprios autos dos valores suportados pelo Estado do Rio Grande do Sul no presente caso” (págs. 5-8 do documento eletrônico 18).
    Em razão do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o Tribunal de origem recusou-se a se retratar, tendo em vista que a tese firmada no referido leading case
    “[...] em momento algum determina a modificação do polo passivo para incluir o responsável pelo tratamento, tampouco obsta o reconhecimento do direito ao tratamento em face dos entes a quem, segundo as regras de competência, não cabe a prestação específica. Pelo contrário, a tese expressamente reforça a solidariedade entre os entes públicos, o que não pode levar a outra conclusão senão a de que todos eles podem responder pela obrigação.
    O que a tese efetivamente traz de inovador é o direcionamento do cumprimento, pela autoridade judiciária, ao ente responsável, segundo as regras de competência, assim como a determinação de ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro, caso o tenha feito em substituição a outro ente que, segundo as regras de competência, seria o responsável.
    Esta segunda parte da tese, inovadora em relação à posição anterior externada pelo STF, carece de detalhamento e sistematização da sua aplicação, o que deve ser realizado oportunamente pela Corte Suprema, inclusive em eventual modulação de efeitos.
    Mas reforço, novamente, que eventual direcionamento do cumprimento não possui o condão de superar a solidariedade dos entes, tratando-se de comando de otimização de recursos, e não de limitação de responsabilidades.
    Ou seja, não se verifica ofensa à tese no julgado que condena solidariamente entes públicos por tratamento de saúde” (págs. 4-5 do documento eletrônico 24).
    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    Por oportuno, destaco os seguintes trechos da conclusão do voto condutor do referido precedente:
    “Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
     i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) para que o Tribunal de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator